Tribunal: TJSP
Processo: 2058453-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2058453-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Franco da Rocha, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente MAURICIO
APARECIDO FIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058453-56.2020.8.26.0000 -Voto no 47.117
2
voto número 47.117
HABEAS CORPUS no 2058453-56.2020.8.26.0000
(Exec. no 0003275-42.2019.8.26.0502 - V.E.C. - F. da Rocha)
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: MAURICIO APARECIDO FIEL
1- A Defensoria Pública impetrou o presente habeas corpus em
favor de Mauricio Aparecido Fiel, qualificado nos autos, alegando que ele
está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto Juízo de Direito
da Vara de Execução Criminal da Comarca de Franco da Rocha, pois
obtivera o livramento condicional, mas após notícia do descumprimento de
determinada condição do benefício pelo paciente, houve a revogação do
livramento condicional, sem sua prévia oitiva. Busca, com a impetração, a
concessão de liminar e finalmente, seja cassada a decisão que,
ilegalmente, revogou o livramento condicional do paciente, sem sua prévia
oitiva. Juntou à inicial documentos e cópias de fls. 08/175.

A liminar foi indeferida, no despacho de fl. 198; as informações
foram prestadas, às fls. 201/202; e a Procuradoria de Justiça, às fls.
205/211, opinou no sentido da prejudicialidade da ordem impetrada.
É o relatório.
2- A ordem impetrada em favor do paciente há que ser conhecida e
considerada prejudicada, como bem alvitrou o Ilustre Representante da
Procuradoria Geral de Justiça.
Com efeito, de acordo com as informações prestadas e,
especialmente, pelas informações obtidas pela zelosa Procuradoria de
Justiça, verifica-se que Mauricio Aparecido Fiel, em 23 de junho de 2020,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2058453-56.2020.8.26.0000 -Voto no 47.117
3
obteve o restabelecimento do livramento condicional. Por certo, a esta
altura, ele já deve contar com o benefício em andamento, no devido grau
de jurisdição. Ou seja, já obteve o benefício ora pleiteado, restando
prejudicado o writ.
Portanto, há que se aplicar a norma contida no artigo 659 do
estatuto processual penal.
A impetração, como se vê, perdera o seu objeto.
Nesse caso, fica prejudicada a impetração, repita-se. A esse respeito já
decidiu o Supremo Tribunal Federal: “Habeas Corpus Objeto Uma vez
alcançado o objeto do habeas corpus mediante a prática de ato do próprio
órgão apontado como coator, impõe-se a declaração de prejuízo da
medida” (STF RHC 80.180/CE 2a Turma Rel. Min. MARCO AURÉLIO
MELLO j. em 15 de agosto de 2000, DJU de 22 de setembro de 2000, p.
98).
Ante o exposto, julga-se prejudicado o pedido de habeas corpus.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR